Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727868-62.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WELTON JOSÉ DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. ASSEGURAR A POSSE DO BEM. INOCORRÊNCIA. DÚVIDAS SOBRE OS FATOS. EMPURRÃO COM O FIM DE EMPREENDER FUGA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da existência de dúvidas acerca da violência, na forma como narrada na denúncia (luta corporal entre a testemunha e o réu) e a dinâmica narrada pela testemunha, no sentido de que o réu somente o empurrou para sair do local, e, ainda, do momento de sua ocorrência, se antes ou depois da subtração, a desclassificação do delito tipificado no artigo 157, §1o, do Código Penal para aquele do artigo 155, “caput”, do Código Penal é medida de rigor. 2. O envolvimento do réu em cumprimento de pena pela prática de outros crimes é circunstância apta a demonstrar conduta social desfavorável, notadamente, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, da benesse oferecida, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis. 3. Viável a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto quando, apesar do “quantum” da pena ter sido estabelecido em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que no caso não é possível a aplicação do enunciado 269 da Súmula do STJ, com a fixação de regime semiaberto, porquanto foram valoradas negativamente 2 (duas) circunstâncias judiciais. Requer a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020